Tribunal: TJDFT
Processo: 0736072-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0736072-67.2023.8.07.0001 APELANTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. APELADO: MAGDA FERREIRA DE SOUZA, MARIA ONOFRA DE SOUZA, CHRISTIANE FURTADO FERREIRA, PEDRO SANTIAGO LOPES FRANCA DESPACHO A presunção de insuficiência de recursos inerente à respectiva declaração favorece apenas a pessoa física (CPC 99, § 3o). A concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. Comprove, pois, a apelante a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, juntando o último balanço patrimonial, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessários. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 14/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR